Tribunal: TJMT
Processo: 0004853-33.2017.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Apelação Cível n. 4853- 33.2017.811.0080
Processo originário: Ação de Cobrança de Retroativo n. 4853- 33.2017.811.0080 - Código 53938
Apelante: Município de Querência
Apelado: Wecton Ramos Gomes
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Querência, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual nome, que, nos autos da Ação Cobrança de Retroativo n. 4853- 33.2017.811.0080 (Código 53938), julgou procedentes os pedidos para condenar o Requerido, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora, até sua efetiva implantação mensal, acrescido das aulas excedentes, bem como com reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais, tais como adicionais por tempo de serviço, gratificações e, também, as vantagens previstas no Plano de Carreira do Magistério, com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009 (STF ED em AgEx. 852.692), todos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
Entrementes as razões recursais, o presente recurso deve ser remetido ao Juízo da Turma Recursal, pelo que segue.
A Seção de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, julgou, no dia 10/12/2018, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016 –, firmando o entendimento de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR – AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – IRRELEVÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (IncResDemRept 85560/2016 – Des. Márcio Vidal – Seção de Direito Público – julgado em 28/11/2018 – publicado no DJE 10/12/2018). (Destaquei).
Vê-se, portanto, que, por força da referida decisão, transitada em julgado em 25/02/2019, houve o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, de todas as ações, cujo valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos.
Nessa esteira, em vista de o valor da causa do presente processo não ultrapassar o mencionado valor, não obstante os julgados de mesma natureza, citados na exordial, devem os autos ser remetidos à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, determino a remessa do presente Recurso à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.